Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme solicitado no ID: 59564512, juntou-se cópia do PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000 para esclarecer se os valores devidos a título de honorários de sucumbência foram inscritos, equivocadamente, por duas vezes, em requisitórios, após retificação dos cálculos (ID: 59748217). Compulsando os autos do citado Precatório, verifica-se que a requisição tem como credores os servidores NEDMA RODRIGUES BIJOS, NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, NELSON DE ARAUJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA ALVES, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMORIM GAMA, RISON RIOS DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 59748217 - Pág. 7). Quanto ao último credor, a verba se refere aos honorários contratuais no valor de R$41.765,67. No ID: 20564230 - Pág. 1 (ID: 59748217 - Pág. 59), acostou-se ofício retificador, em razão da incidência de novo índice de correção monetária (IPCA-E) nos cálculos. Colacionou-se, nas peças que acompanham o expediente de retificação, a requisição de precatório referente aos honorários de sucumbência (ID: 20564232 - Pág. 2 - 59748217 - Pág. 64), no valor de R$ 1.689,15. Juntou-se também planilhas de cálculos retificadoras que englobam os honorários de execução (ID: 20564235 - Pág. 1 - 59748217 - Pág. 70). Após a retificação, o valor global do precatório passou para R$ 374.589,01, como consignado na decisão da Coordenação (ID: 20693184 - 59748217 - Pág. 99). Do valor global após retificação, R$ 74.917,81 são devidos a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS a título de honorários contratuais, consoante planilhas de ID: 21741813 - Pág. 1. Cabe registrar que a requisição de ID: 12924708 - Pág. 2, na qual está inscrita a verba advocatícia de sucumbência (cópia no ID: 20564232 - Pág. 2 do Precatório n. 0019562-33.2017.8.07.0000), deu origem ao Precatório n. 0019560-63.2017.8.07.0000. Tendo em vista que o valor referente à sucumbência, mesmo após a retificação (R$ 2.285,99), não ultrapassa o teto de 10 salários-mínimos, vigente à época da homologação (ID: 12924696), deve-se converter o Precatório n. 0019560-63.2017.8.07.0000 em Requisição de Pequeno Valor, conforme requerido pelo causídico no ID: 57775122. Diante do exposto, comunique-se à COORPRE, colacionando cópia dessa decisão no PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000 e no PCT n. 0019560-63.2017.8.07.0000: a) os valores de honorários de sucumbência, inscritos na requisição de ID: 20564232 - Pág. 2 (ID: 59748217 - Pág. 64), no valor original de R$1.689,15 NÃO DEVEM SER INCORPORADOS ao PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000. b) o cancelamento do Precatório n. 0019560-63.2017.8.07.0000, haja vista sua conversão para RPV. Após o cancelamento do Precatório n. 0019560-63.2017.8.07.0000, expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários de sucumbência no valor de R$ 2.285,99, consoante planilhas de cálculos de ID: 21735056. Brasília, 25 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR